Tribunal: TJES
Processo: 5000753-84.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000753-84.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LUCIANO FERRARI
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000753-84.2017.8.08.0030

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: LUCIANO FERRARI

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado (ID - 689792) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões não apresentadas.
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (ID - 689788),
“O ponto controvertido da presente demanda consiste em analisar se houve descumprimento contratual pela requerida, interrompendo serviço de forma ilegal, bem como, direito a indenização por danos morais. [...] Destaco que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Portanto, não vejo possibilidade de uma RESOLUÇÃO da ANATEL contrariar uma LEI que fundamenta a proteção ao direito do consumidor. Não pode a ANATEL, ao meu sentir, interferir na relação de consumo já presente, visando prejudicar o consumidor. O argumento da referida resolução, em nada possui, ao meu sentir, interesse público, mas tão somente o interesse exclusivo das empresas de telefonia, visando permitir que estas venham descumprir contrato estabelecido com o consumidor. A interrupção da internet da parte autora resta demonstrada, conforme documentos de ID – 258696, fato incontroverso e não negado pela requerida. O ato da requerida demonstra total desrespeito ao direito do consumidor, não podendo justificar seu erro, tomando por base resolução da ANATEL, uma vez que, como já dito, possui, primeiramente, um compromisso com o consumidor.
”.
Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo
a quo
, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor do consumidor, em obediência ao art. 6º, VIII do CDC.
4
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.